Tribunal: STF
Processo: Rcl 56550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e por Minas Gerais, em 21.10.2022, contra julgado proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, no Processo n. 5000462-68.2019.8.13.0582, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o Tema n. 160 da repercussão geral e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



    O caso



    2. Em 14.5.2019, Ladislau de Sousa Rosa ajuizou ação ordinária de cobrança, repetição de indébito, contra o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e Minas Gerais. Afirmou-se “servidor militar inativo, da reserva, reformado ou a este equiparado, devidamente filiado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM, nomeado contribuinte compulsório por força do art. 3º da Lei 10.366/90 e vem percebendo seus benefícios com significativa redução. É descontado compulsoriamente um percentual de 8% sobre seus proventos a título de ‘IPSM-CONTRIBUIÇÃO’, antes chamado de ‘IPSM MENSALIDADE’ sendo este referente ao ‘estipêndio de contribuição’, art. 4º, parágrafo 1º, I, da Lei Estadual n. 10.366 de 28 de dezembro de 199” (fl. 6, doc. 4).



    Pediu fosse declarado “incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei estadual n. 10.366/90, no tocante à contribuição previdenciária, condenando os réus a restituir os descontos ocorridos, dentro do prazo prescricional, após a vigência da EC n. 41/03 até a presente data” (fl. 12, doc. 4).



    Em 30.9.2021, a Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santa Maria do Suaçuí/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar, solidariamente, o Estado de Minas Gerais e o Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG a restituírem ao autor os valores descontados indevidamente de seus proventos de aposentadoria, a título de Contribuição Previdenciária, operados acima do teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS, sejam eles vencidos ou vincendos, com a utilização da alíquota de 8% (oito por cento), até fevereiro de 2020, e de 9,5% (nove e meio por cento), a partir do mês de março, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da distribuição” (fl. 207, doc. 4).



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e Minas Gerais interpuseram recurso inominado, desprovido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG:



    “(...) Pretendem os recorrentes a reforma da sentença singular, que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de contribuição previdenciária. Assim está a conclusão da v. sentença: 



    ‘JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR, solidariamente, o Estado de Minas Gerais e o Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG a restituírem ao autor os valores descontados indevidamente de seus proventos de aposentadoria, a título de Contribuição Previdenciária, operados acima do teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS, sejam eles vencidos ou vincendos, com a utilização da alíquota de 8% (oito por cento), até fevereiro de 2020, e de 9,5% (nove e meio por cento), a partir do mês de março, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da distribuição’.



    Na fundamentação, assim está pontuado na v. sentença:



      ‘No mais, no tocante ao percentual da cobrança, havendo previsão específica no montante de 8% (oito por cento), e a partir de janeiro de 2020, no montante de 9,5%, não há que se falar em incidência da contribuição em 11% (onze por cento). Além disso, como a contribuição previdenciária é cobrada pelo IPSM em valor único, com o objetivo de custear todos os benefícios revertidos aos segurados e seus dependentes, inclusive a assistência à saúde, deve ser mantido tal serviço, ainda que o desconto incida apenas sobre o montante que exceder o teto de imunidade legal. Mediante tais constatações, faz jus o autor ao valor almejado a título de restituição de contribuição previdenciária descontada sobre o valor de seus proventos de aposentadoria pagos abaixo do teto remuneratório do Regime Geral de Previdência Social’



    A v. sentença está corretamente fundamentada e não merece nenhum reparo, devendo prevalecer pelos próprios e ju rídico fundamentos. Destarte, considerando o expendido, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso inominado. Pagarão os recorrentes honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação; isento de custas” (fls. 579-580, doc. 4).



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e Minas Gerais interpuseram recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG por incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 deste Supremo Tribunal (fls. 650-651, doc. 4).



    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram recurso extraordinário com agravo, cujo seguimento foi negado pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão deste Presidente da 1ª T.R. que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas nº 279, 280 e 282 do STF. (...)



    Observe-se que, nestes casos, o Juiz não deve encaminhar ao S.T.F. o Agravo em Recurso Extraordinário



    (ARE), o que também não constitui ofensa à Súmula 727 do S.T.F., que diz: ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais’. 



    Em assim sendo, firme nos precedentes jurisprudenciais citados, NEGO SEGUIMENTO AO A.R.E. e, verificando-se que já foi ultrapassado o prazo de interposição do AGRAVO INTERNO, determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a devolução dos autos à origem, para os fins de direito, com nossas homenagens” (fls. 686-687, doc. 4).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. Os reclamantes afirmam que “ainda não foi certificado o trânsito. E como não existem mais recursos possíveis de serem interpostos em face da decisão recorrida, não resta outra opção senão a interposição da presente reclamação” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustentam que “a decisão desafia frontalmente o acórdão do STF, relatado pelo Exmo. Min. Edson Facchin, e publicado na data de 26/06/2020, que julgou o mérito e deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 596.701/MG (Tema 160), assentando a constitucionalidade do art. 3º, I, ‘a’, e do art. 4º, § 1º, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, afirmando a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos, reconhecendo a existência de regime jurídico próprio aos militares, distinto do dos servidores públicos civis“ (fl. 4, doc. 1).



    Ressaltam que “os servidores militares possuem regime distinto dos servidores civis, não se aplicando, aos militares, as regras do Regime Geral de Previdência Social e nem as regras do regime próprio dos servidores públicos civis. Sendo constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados, não havendo vedação expressa ou decorrente de interpretação integrativa da Constituição ao IPSM, a qualquer tempo, de contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos. Que é a lei específica do respectivo ente federativo, no presente caso a Lei Estadual n. 10.366/90 o instrumento jurídico apto a regular os direitos e deveres dos militares estaduais e de seus pensionistas” (fl. 6, doc. 4).



    Asseveram que, “por maioria de votos, o STF julgou procedente o RE 596.701/MG para reconhecer a constitucionalidade da Lei Estadual 10.366/90. Logo, requerem os Reclamantes que seja julgada procedente esta Reclamação, cassando a decisão reclamada a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Relator Min. Luiz Edson Facchin desse Supremo Tribunal Federal no RE 596.701/MG e acompanhada pela maioria do pleno da Corte Suprema” (fl. 9, doc. 1).



    Requerem “a suspensão liminar da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Governador Valadares nos autos da Ação Ordinária n. 5000462-68.2019.8.13.0582, de maneira a se garantir a aplicação da Tese de Repercussão Geral n. 160, conforme comando do Exmo. Min. Edson Fachin, nos termos do artigo 989, inciso II do CPC. Registra-se ainda que a decisão reclamada foi proferida mesmo após a juntada da íntegra, pelos Reclamantes, da decisão do STF no RE 596.701, o que enseja que a Turma Julgadora do Juizado Especial, deliberadamente, continuará a afrontar a decisão do STF, merecendo imediata medida liminar para evitar danos ao erário e restabelecimento imediato da autoridade da decisão desse Eg. STF.” (fl. 3, doc. 1). 



     Pedem, “em julgamento final, julgada procedente a reclamação, a cassação da decisão vergastada, para que seja respeitada a Tese 160, proferida no julgamento do RE 596.701/MG” (fl. 11, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao desprover agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    6. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, o Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Vistos, etc.



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão deste Presidente da 1ª T.R. que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas n. 279, 280 e 282 do STF.



    Percebo que a presente questão é semelhante àquela que foi decidida pelo em. Ministro Celso de Mello nos autos do ARE 1.003.037, que vai destacada no ponto de maior interesse:



    ‘Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, §2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I). Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. Vê-se, desse modo, que se revela inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, por via recursal inadequada (ARE), tal como pretendido pelo ora recorrente, o reexame da decisão proferida pelo Tribunal “a quo” (ou pelo Colégio Recursal “a quo”) que, ao julgar inadmissível o recurso extraordinário, apoiou-se em entendimento firmado em regime de repercussão geral’



    Recentemente, o Ministro reafirmou tal entendimento:



    ‘E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I) – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”). – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 30867 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)’



    Observe-se que, nestes casos, o Juiz não deve encaminhar ao S.T.F. o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), o que também não constitui ofensa à Súmula 727 do S.T.F., que diz: ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais’. Nesses termos:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF AO CASO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 640/STF, NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 46517 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 31118 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) 



    Em assim sendo, firme nos precedentes jurisprudenciais citados, NEGO SEGUIMENTO AO A.R.E. e, verificando-se que já foi ultrapassado o prazo de interposição do AGRAVO INTERNO, determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a devolução dos autos à origem, para os fins de direito, com nossas homenagens” (fls. 686-687, doc. 4).



    7. Diferente do afirmado pela autoridade reclamada, os reclamantes não interpuseram o agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    O agravo interposto pelos reclamantes foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. O Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil se prevê:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976, Rcl n. 19.997, Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965 e Rcl n. 19.967, Relator o Ministro o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.987 e Rcl n. 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.989, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972, Rcl n. 19.917 e Rcl n. 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.936, Rcl n. 19.907 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcl n. 19.947 e Rcl n. 19.930, de minha relatoria.



    Esses precedentes representam o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso ao tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 5000462-68.2019.8.13.0582, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora